Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CANDIDATO. CERTIDÃO. EXPEDIÇÃO. AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. OBSERVADA A FINALIDADE DA REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença de procedência do pedido de anulação do ato administrativo que desconsidera a documentação apresentada pelo candidato com o objetivo de comprovação de experiência profissional na fase de avaliação de títulos de concurso público.
2. Fatos relevantes. (i) após a aprovação na avaliação de conhecimentos (prova escrita) em Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE), regido pelo Edital no. 1 de 2024, a parte autora apresentou documentos para a comprovação de experiência profissional na etapa de avaliação de títulos; (ii) a certidão apresentada pela parte autora para a comprovação de seis anos de experiência profissional em órgão das Forças Armadas não foi computada na aludida avaliação, sob a justificativa de descumprimento da regra editalícia de emissão pelo setor de recursos humanos da instituição; (iii) a sentença ora revista reconhece a validade da certidão emitida pela autoridade militar competente e determina o acréscimo da pontuação correspondente, com a reclassificação do candidato no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se se mostra correta (ou não) a sentença de reconhecimento da ilegalidade do ato que desconsidera os documentos apresentados para comprovação da experiência profissional da parte autora, por alegada violação de regra editalícia, na etapa de avaliação de títulos do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A invalidação judicial de ato administrativo em desconformidade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade está centrada no controle de legalidade, em consonância com o artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, o que não se confunde com a indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, à guisa de substituição à banca examinadora (Tema 485 do STF).
5. No caso concreto, a certidão apresentada constitui documento público emitido por autoridade militar competente, nos termos do regulamento interno da Aeronáutica, razão pela qual goza de presunção de legitimidade e veracidade. Nessa diretiva, a exigência editalícia de emissão pelo setor de recursos humanos não se sobrepõe à hierarquia e às normas regulatórias específicas de órgão militar (teoria dos poderes implícitos).
6. A desconsideração da documentação do candidato, ainda que comprovada a experiência profissional por meio de certidão expedida pela autoridade militar competente de superioridade hierárquica à exigida pela norma do edital (em razão de específica regulamentação das Forças Armadas), configura excesso de formalismo e afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, o que legitima a intervenção judicial para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
-----------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STF, Tema 485; TJDFT, acórdão 2057646, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 06.11.2025; TJDFT, acórdão 1992349, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 09.05.2025.